Tribunal: STF
Processo: RE 77903
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
- TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. LINHA URBANA AUTORIZADA A
FUNCIONAR POR CONCESSÃO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE SEU PONTO TERMINAL
POR MERA PERMISSAO DO D.N.E.R. SEM AUDIENCIA DO MUNICÍPIO.
ILEGALIDADE.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA
CONCESSIVA DA SEGURANÇA, COM APLICAÇÃO DO ART. 15, II DA
CONSTITUIÇÃO.